Tribunal: TJSP
Processo: 2013060-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na análise do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013060-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMANUELE
BRUNO NETO, é agravada OLINDA PELINSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013060-11.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2013060-11.2020.8.26.0000
Agravante: Emanuele Bruno Neto
Agravado: Olinda Pelinson
Comarca: São Paulo
V. 1773
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE
REALIZAÇÃO
DE
PROVA
ORAL.
HIPÓTESE
NÃO
PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO
DO
ROL
TAXATIVO
DO
ARTIGO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral não
é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol
do art. 1.015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol do
artigo 1.015 do CPC por falta de demonstração de urgência na
análise do pedido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada e efeito suspensivo, contra a r. decisão às págs. 18/19 que, nos
autos de indenização por danos morais, entre outras deliberações, dispensou a
realização da prova oral.

Objetiva o agravante a reforma da decisão e pugna para que seja
determinada a realização da prova oral por meio da qual o autor pretende
demonstrar, por suas testemunhas, todo o dano causado pela agravada que lhe
dirigiu acusações infundadas.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013060-11.2020.8.26.0000
3
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria suscitada no recurso não consta no rol do mencionado
artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão: “o rol deste artigo
1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não
cabe1”.
Nesse sentido tem entendido este E. Tribunal:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Insurgência contra
pedido de oitiva de testemunha e realização de prova pericial, com as
quais se pretenderia demonstrar a realização de benfeitorias no imóvel
penhorado, cuja exclusão de meação se pretende. Hipótese não elencada
no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15 e tampouco verificada a
urgência na apreciação da questão, que importaria em inutilidade de
sua análise em sede de apelo. Não cabimento de agravo de
instrumento.
Inadequação
da
espécie
recursal.
Recurso
não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2157806-06.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2014; Data de Registro: 05/08/2019 destaques meus);
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão agravada que
indeferiu o requerimento da Ré para depoimento pessoal e oitiva de
testemunhas. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013060-11.2020.8.26.0000
4
do CPC/15 e tampouco verificada a urgência na apreciação da
questão, que importaria em inutilidade de sua análise em sede de
apelo. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da
espécie recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2143353-06.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara Única;
Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 16/07/2019

destaques meus);
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECISÃO
QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA
Novo Código de Processo Civil que restringiu as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, elencando no art. 1.015 as
decisões que comportam impugnação por meio desta via Acórdão
proferido em Recurso Repetitivo (tema 988) que fixou a tese de que "O
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" Decisão que defere ou indefere a produção de provas que
não é passível de questionamento por meio de agravo de instrumento
Questão a ser arguida por meio de preliminar de eventual recurso
de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do
CPC RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2118213-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019 destaques
meus);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos morais
e materiais (...) Pedido versando sobre oitiva de testemunhas que, nos
termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não pode ser
conhecido, por não integrar o rol taxativo do dispositivo legal (...)
Decisão mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.(TJSP; Agravo de Instrumento
2179840-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019 destaque meu);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Decisão
agravada que saneou o processo. Recurso da parte autora. A decisão
que versa sobre deferimento ou indeferimento de provas não está
sujeito a ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista a
ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Decisão agravada que nada resolveu, implícita ou explicitamente, a
respeito de inversão do ônus da prova, não podendo este Tribunal
examinar tema que não foi objeto da decisão interlocutória recorrida.
Tutela de urgência concedida, em parte, por decisão anterior. Questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013060-11.2020.8.26.0000
5
não reexaminada pela decisão saneadora. Ausência de renovação do
pedido pela parte autora. Impertinência da discussão do tema em recurso.
Abusividade da aplicação de correção monetária e juros é matéria de
mérito, não havendo pedido de concessão de tutela de urgência nesse
sentido. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
NA PARTE CONHECIDA."(v.27168). (TJSP; Agravo de Instrumento
2035826-29.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/06/2018; Data de Registro: 04/06/2018
destaques meus).
Agravo de Instrumento. Ação ordinária. Decisão que indeferiu o pedido
de depoimento pessoal do autor, oitiva de testemunhas e elaboração
de laudo de constatação. Inconformismo. Descabimento. Decisão não
prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Questões não
previstas no rol taxativo não são cobertas pela preclusão e podem ser
suscitadas nas razões ou contrarrazões de eventual apelação. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2102704-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro:
11/06/2018 destaques meus).
O agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que a decisão agravada
não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão ser arguidas em
preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.009
do Código de Processo Civil2.
Há que se considerar ainda que o Juiz é o destinatário da prova e
que cabe a ele determinar a produção das provas necessárias à formação da sua
2 Art. 1.009. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013060-11.2020.8.26.0000
6
convicção, não podendo esta Corte interferir na condução processual.
Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar
inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta ao agravante
interesse recursal.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONORIO
Relatora